Tribunal: TJDFT
Processo: 0731930-82.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO JUDICIAL E PARTILHA. BENS A INVENTARIAR. INEXISTÊNCIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. NÃO CABIMENTO. INVENTÁRIO NEGATIVO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1. Se os herdeiros afirmaram, na petição inicial, que não tem conhecimento de bens deixados pelo de cujus, não é cabível o indeferimento da inicial sob o argumento de que os autores deixaram de arrolar os bens e valores pertencentes ao espólio.

2. Não tendo sido localizados bens a inventariar, a medida correta não é a extinção do processo sem resolução de mérito, mas o prosseguimento do processo para que a inventariante tenha a oportunidade de requerer, em sendo de seu interesse, a realização de inventário negativo, com declaração da inexistência de bens a inventariar, uma vez que os herdeiros não respondem por dívidas superiores às forças da herança, nos termos do art. 1.792 do Código Civil. Precedentes.

3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.